Tribunal: TJMT
Processo: 8013595-11.2018.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8013595-11.2018.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISTIANO MARIN - CPF: 256.410.868-78 (RECORRENTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), MADEIREIRA SUCUPIRA EIRELI - CNPJ: 10.617.172/0001-62 (RECORRIDO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

8013595-11.2018.8.11.0003

Origem:

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

CRISTIANO MARIN

Recorrido(s):

MADEIREIRA SUCUPIRA EIRELI

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/07/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE CHEQUE - COBRANÇA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A competência no presente caso é relativa, e não havendo manifestação pela parte Executada, não há que se falar em extinção por incompetência territorial, prorrogando-se a competência, ainda mais quando se observa que já havia sentença de procedência anterior, transitada em julgado, transformando a execução em ação de cobrança, sendo o caso de reforma da sentença com restabelecimento da sentença e continuidade da ação na Comarca em que se encontra o feito.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO DISPENSADO

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO e VOTO

Colendos Pares;

Extrai-se dos autos que a parte Recorrente é credora dos cheques anexados nos autos, (números 000057 e 000059) de emissão da recorrida, no valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), emitidos por Madeireira Sucuripa EIRELI, localizada na Comarca de Sinop, sendo aviada a ação primária de execução de título extrajudicial.

Após diversas tentativas de realização de audiência de conciliação, sobreveio sentença de procedência, em 23/04/2021, a qual transitou em julgado, sendo iniciado o cumprimento de sentença pelo Autor em 08/10/2021.

Entretanto, o juízo a quo, aportou aos autos nova sentença, agora de extinção por incompetência territorial absoluta, em 09/02/2022, da qual o Autor recorre.

Pois bem.

Apesar de ajuizada a ação no domicilio do exequente, e não no domicílio de sua emissão (Sinop), trata-se de competência relativa, passível de prorrogação e modificação, por se tratar de direito privado, não havendo ainda, qualquer reclamação acerca da competência, feita pelo Executado.

Ademais, antes da sentença reconhecendo a incompetência territorial, já havia nos autos sentença de procedência, transformando a ação de execução do cheque em ação de cobrança, visto que a sentença era desnecessária pois tratava-se inicialmente de execução de título extrajudicial, porém, assim proferida e com trânsito em julgado.

A parte reclamada é revel
, sendo devidamente citada e nunca compareceu aos autos, de onde contra o revel os prazos contam-se independentemente de intimação pessoal, e a presente extinção de ofício, reconhecendo competência absoluta onde é competência relativa, em verdade somente prejuízos traria ao autor, de onde, o título, acaso assim o fizesse estaria prescrito para o ajuizamento de nova ação, tendo o mesmo sido ajuizado antes do prazo prescricional, e, mesmo assim, sendo ação executiva, não se sabe o motivo veio uma sentença como se fosse ação de cobrança totalmente desnecessária, de onde, deveria ter sido dado os encaminhamentos da execução, com penhora e demais atos, o que não ocorreu.

Assim, deve ser reformada a sentença de extinção, pois, em observância aos fundamentos acima, tendo em vista a competência relativa, deve ser dado prosseguimento à execução iniciada pelo Autor no movimento do dia 08/10/2021, convalidada a sentença que condenou ao pagamento de valores dos títulos aqui discutidos.

A pretensão ao autor de que com a convalidação da sentença fosse feita e enviado o feito para SINOP, não guarda guarida, visto que, como já dito a competência era relativa, prorrogando-se ante a inércia do interessado / reclamado, bem como, pela ocorrência da obrigação do julgado ser executado pelo juízo prolator, de onde, o feito ficará a tramitar na Comarca de Rondonópolis sem maiores problemas.

Isto posto
, nos moldes acima delineados e em conformidade com a orientação jurisprudencial colacionada,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso manejado para
reformar a sentença
que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando seu retorno ao juízo de origem para prosseguimento da execução da sentença prolatada no movimento de 23/04/2021, com o trâmite a ocorre na própria Comarca de Rondonópolis.

Sem condenação em custas e honorários, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022